Tribunal: STF
Processo: AI 742679
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI ESTADUAL 4.049/2002. ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS. GRATUIDADE AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E AOS MAIORES DE SESSENTA E CINCO ANOS. VIOLAÇÃO AO ART. 22, I, DA CONSTITUIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL. VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO DE RECEITA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. EMBARGOS RECEBIDOS PARA ESCLARECIMENTOS.



    I – Declaração de inconstitucionalidade de lei estadual pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, que entendeu infringir a competência da União Federal a intervenção na propriedade particular para conceder benefício de gratuidade de estacionamento a idoso e a portadores de deficiência física, e, no que concerne às áreas públicas, a necessidade de previsão de receita, consoante preceito contido na Constituição estadual, e a vedação de vinculação de receita pública para fazer frente à efetivação do benesse.



    II – Recurso extraordinário contendo pleito de declaração de constitucionalidade da lei estadual ou, alternativamente, que a declaração de inconstitucionalidade se restrinja à expressão “ou privada”. 



    III – No que concerne à intervenção indevida na propriedade privada, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADIs. 1918/ES e 3710/GO). Relativamente à concessão do beneficio de estacionar gratuitamente em área pública, o Tribunal de origem assentou a ausência de previsão de receita para fazer frente à despesa e suposta vinculação de receita pública, fundamentos que não foram impugnados pela recorrente. Incidência da Súmula 283/STF.



    IV – Embargos de declaração recebidos apenas para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado.